Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-02.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8001167-02.2024.8.05.0052 COMARCA DE ORIGEM: CASA NOVA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001167-02.2024.8.05.0052 APELANTE: JOSE UELTON DOS SANTOS RIBEIRO ADVOGADO(A): HENRIQUE MARCULA LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): THAYS RABELO DA COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA DE MATÉRIA-PRIMA E CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PREPARAÇÃO DE DROGAS (ART. 33, §1º, I E II, DA LEI 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU COMO SEGURANÇA ARMADA DE PLANTAÇÃO DE MACONHA COM CERCA DE 3.000 PÉS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Uelton dos Santos Ribeiro contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de guarda de matéria-prima destinada à preparação de drogas e cultivo de plantas que constituem matéria-prima para produção de drogas (art. 33, §1º, I e II, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de lacre e recipiente adequado no acondicionamento do material apreendido configura quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, com redução da pena-base e aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois a defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de lacre na embalagem do material apreendido, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. 4. O conjunto probatório demonstra a regular apreensão do material vegetal e sua natureza ilícita, confirmada por laudos periciais preliminar e definitivo que identificaram a substância como maconha, bem como da aptidão do artefato bélico. 5. A autoria delitiva resulta comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, que localizaram o apelante portando espingarda calibre 28 e atuando como segurança armada da plantação com cerca de 3.000 pés de maconha. 6. Os testemunhos policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório possuem valor probatório idôneo e não podem ser desconsiderados apenas por serem provenientes de agentes estatais incumbidos da repressão criminal. 7. A versão defensiva apresentada pelo réu, que nega envolvimento com a plantação e a posse da arma, mostra-se isolada e desprovida de elementos que a corroborem, além de contrariar as provas produzidas durante a instrução. 8. A exasperação da pena-base do crime de tráfico mostra-se adequada, pois a quantidade expressiva da substância e a sua natureza — aproximadamente 3.000 pés de maconha — justificam a majoração com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006. 9. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração de 1/3 apresenta fundamentação suficiente, considerando as circunstâncias do crime, notadamente a atuação do apelante como segurança armado da plantação e a existência de ação penal em curso por homicídio. 10. A pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo necessária apenas a redução de ofício da pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena corporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa relativa ao crime previsto no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003, para o mínimo legal. Tese de julgamento: 1. A ausência de lacre no material apreendido não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. Depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 3. A expressiva quantidade de plantas destinadas à produção de droga autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser aplicada em fração próxima à mínima quando as circunstâncias concretas do delito revelam maior gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 563; CP, arts. 33, §2º, b, 44 e 49; Lei 11.343/2006, arts. 33, §1º, I e II, 33, §4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 14; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp 2893437/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 20/08/2025. . STJ, AgRg no AREsp 2424997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 01/03/2024. . STJ, AgRg no AREsp 2677012/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro / Rel. p/ Acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03/06/2025, DJEN 05/08/2025. . STJ, AgRg no RHC 208156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 09/05/2025. . STJ, AgRg no HC 904513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. . STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8001167-02.2024.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que figuram como recorrente José Uelton dos Santos Ribeiro e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena pecuniária imposta em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003, para o mínimo legal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001167-02.2024.8.05.0052)